Tribunal: TJDFT
Processo: 0001504-83.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001504-83.2002.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELINO LIMA SOARES APELADO: LOURDES CONCEICAO SANTANA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 19 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator